Tribunal: TJSP
Processo: 2277808-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por João Batista Ditiglio contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, afastando a cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, mas prosseguindo a execução fiscal em relação aos débitos remanescentes. O agravante

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por João Batista Ditiglio contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, afastando a cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, mas prosseguindo a execução fiscal em relação aos débitos remanescentes. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública e requer a nulidade da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública por não se tratar de serviço público específico e divisível, e (ii) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
III. Razões de Decidir
3. A taxa de limpeza pública é considerada inconstitucional quando não se limita ao custeio da coleta de lixo, conforme precedentes do STF e STJ.
4. A CDA pode ser alterada por simples cálculos aritméticos sem afastar sua presunção de certeza e liquidez, conforme entendimento do STJ. 5. Majoração dos honorários advocatícios por equidade.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A taxa de limpeza pública é inconstitucional se não limitada ao serviço de coleta de lixo. 2. A CDA pode ser retificada por cálculos aritméticos sem perda de sua presunção de certeza e liquidez.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 79, 202, 204; Lei 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 85.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no REsp 1788707/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe. 03/03/2020; STJ, AgrInt no REsp no 1.861.568/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 8/6/2020.